Tribunal: TJDFT
Processo: 0053179-54.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa.
2. Os documentos emitidos pelos órgãos públicos possuem presunção de veracidade.
3. Embora a certidão de óbito seja o principal meio de comprovação do falecimento, o documento emitido por órgão público do qual consta informação da data do óbito e do pagamento de auxílio funeral, bem como referência ao documento apresentado, qual seja certidão de óbito, tem-se como incontestável o falecimento, máxime quando não apresentada qualquer prova em contrário.
4. Sendo o exequente intimado diversas vezes a regularizar a relação processual em razão do falecimento da parte executada e não promovendo a respectiva sucessão processual, a extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe, conforme previsto no art. 313, §§ 1o e 2o c/c art. 485, IV, ambos do CPC.
5. Apelo conhecido e não provido.